Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-92.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais em Juízo, evidenciam que o adolescente transportava e trazia consigo tabletes de maconha, sendo inviável acolher o pleito absolutório pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).